Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. CONTRATO DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EC 45/2004. ART. 114, I e VI, DA CF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que, por entender que a matéria dos autos é de competência da Justiça Trabalhista, reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 114, incisos I e VI, da CF/88 c/c artigo 51, caput e § 1o da Lei 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 4.000,00, referente à prestação de serviço em janeiro/2023; a quantia de R$ 8.000,00, a título de multa rescisória e a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 19/09/202, firmou com a ré contrato de prestação de serviços de controle e responsabilidade técnica dos produtos produzidos na empresa. Afirmou que o contrato tinha prazo de 1 ano, com contrapartida mensal progressiva, no valor de R$ 4.000,00, a partir do quarto vencimento. Discorreu que iniciou os trabalhos no dia 04/10/2022, que vinha cumprindo o cronograma estabelecido pela ré, para adequação de produção em grande escala, contudo, recebeu notificação de dispensa em 06/02/2023, por quebra contratual. Destacou que comunicou a ré a inexistência de quebra contratual e solicitou o pagamento pelo serviço prestado no mês anterior, com incidência da multa contratual. Sustentou que a ré não efetuou o pagamento, caracterizando inadimplemento contratual, bem como que suportou enormes prejuízos financeiros. Defendeu que a ausência do pagamento acarretou inclusive a inscrição do seu nome nos órgão de proteção ao crédito.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do recurso da ré regular (IDs 52739980 e 52739982). A autora requereu a gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da requerente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões pela autora (ID 52739987) e pela ré, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.
4. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, ante a ausência de pedido de nulidade contratual para que haja a possibilidade de conclusão de invalidade do negócio e enquadramento perante as regras trabalhistas. No mérito, alega que não há descrição acerca da frequência que a recorrida prestava seus serviços, bem como que não havia subordinação da autora, pois era sócia de uma empresa e prestava serviço para outras empresas. Argumenta que não se trata de relação de emprego, pois a autora tinha autonomia em sua decisões. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença, ou no mérito, a improcedência dos pedidos.
5. Em suas razões recusais, a autora sustenta a competência da justiça estadual para julgamento da demanda, por se tratar de ação de cobrança proposta por profissional liberal, nos termos da súmula no 363 do STJ. Argumenta que se encontra devidamente registrada no Conselho Regional de Química da 12 região, estando apta para prestar serviços de profissional liberal para ré e outras empresas. Afirma que não havia habitualidade na prestação do serviço, o qual era de natureza técnica científica. Requer o reconhecimento da competência dos juizados especiais cíveis e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do juízo de origem para processar e julgar a causa.
7. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
8. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada, porquanto ao cabe ao Magistrado analisar a competência para julgamento da ação, porquanto cabe ao Juízo a interpretação da pretensão deduzida na inicial com fulcro nos documentos apresentados, o que compreende a análise sobre a competência para julgamento.
9. A competência da Justiça do Trabalho foi ampliada por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004 para alcançar relações de trabalho em sentido amplo, incluindo as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, nos termos do art. 114, I e VI da Constituição Federal. Dessa forma o sentido amplo da relação de trabalho, abarca a hipótese de relação de trabalho autônomo, por meio da qual se admite algum grau de independência e autonomia do trabalhador em relação ao tomador de serviços.
9. Por sua vez, a relação empregatícia se caracteriza pela existência de prestação de serviço a empregador, de forma habitual, mediante remuneração, conforme art. 3o da CLT. No caso, o contrato estabelecido entre as partes (ID 52739168) evidencia a existência de relação de natureza trabalhista, uma vez que o serviço era prestado nas dependências da ré, de acordo com cronograma semanal de produção, atendendo as metas de produtividade, eficiência e qualidade, bem como havia remuneração, nos termos da cláusula 3a, com frequência mensal (embora o contrato seja por prazo determinado). O fato de autora gozar de certa autonomia, por si só, não descaracteriza a natureza trabalhista da relação travada entre as partes. Nesse sentido: (Acórdão 1325393, 07544567220198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021).
10. O caso em exame não configura hipótese de ação de cobrança de profissional liberal contra cliente, mas sim de cobrança de trabalhador pelos serviços prestados em favor do tomador. Incabível, portanto, a aplicação da súmula no 363 do STJ. Correto o reconhecimento de ofício da incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez se tratar de incompetência absoluta.
11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.